Tribunal: STF
Processo: ARE 1572320
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.      



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 95):   



    ‘’EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – COBRANÇA DE IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – OPERAÇÃO DE REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE SEMOVENTES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS – OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO – COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (FUNDERSUL) – POSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Discute-se no presente recurso: a) a existência, ou não, de fato gerador do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS sobre a operação de redução de capital social; e b) a incidência, ou não, da contribuição ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul – FUNDERSUL sobre a operação de redução de capital social. 



    2. A regra do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal/88. 



    3. A circulação de mercadorias versada pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. A premissa para incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS é a circulação (jurídica) dos semoventes. Sem a ocorrência de tal operação, o imposto é indevido. 



    4. Na espécie, houve transferência onerosa de semoventes da autora apelante para a sua acionista havendo, portanto, a transferência da titularidade e a circulação de mercadorias. Logo, é patente que houve o fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS. 



    5. Existindo operação que dê ensejo à incidência de ICMS, deve ser mantida a exigibilidade da contribuição ao FUNDERSUL.



    6. O art. 3º, § 2º, II, do Decreto Estadual n. 9.542, de 08/07/1999 estabelece que está dispensada do recolhimento da contribuição ao FUNDERSUL, as saídas decorrentes de integralização de capital em sociedade, bem como o respectivo retorno em razão da retirada ou da redução da sua participação na sociedade, no limite integralizado, o que não é o caso dos autos. 



    7. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. ’’



    No recurso extraordinário (e-doc. 138), a parte recorrente alega violação ao artigo 155, II, da CF/88.



    Narra, a parte recorrente, que



    “No ano de 2011, considerando a existência de capital em excesso, a Recorrente reduziu seu capital social, restituindo a importância de R$ 21.900.585,00 à sua acionista MURALHA, com a entrega de 21.752 cabeças de gado. 



    Em razão desta redução de capital por meio da entrega de gado, o Fisco Estadual entendeu que a operação estaria sujeita ao ICMS por suposta circulação de mercadorias. Para que o ICMS não fosse recolhido e recebesse o diferimento na operação, foi exigido da Recorrente o recolhimento do FUNDERSUL. 



    Mesmo entendendo que a operação de redução de capital social não está sujeita à incidência do ICMS e, por conseguinte, à contribuição ao FUNDERSUL, a Recorrente se viu obrigada ao recolhimento da referida contribuição, por necessitar da nota fiscal para concluir sua redução de capital e até mesmo para viabilizar operações futuras.”



    Defende, em suas razões, que a operação que motivou a presente demanda (redução do capital social) não está sujeita à incidência do ICMS, e consequentemente, à contribuição ao FUNDERSUL, vez que não se enquadra como a “operação de circulação de mercadorias” prevista no art. 155, II, da CF/88.



    Alega que, no caso dos autos, não houve circulação de mercadorias objeto do negócio jurídico, pois a operação societária visou tão somente à regularização da participação societária dos sócios ante a readequação do capital social da empresa.



    Aduz que 



    “Não houve compra e venda, negócio jurídico, operação econômica. Não houve sequer transferência física do gado. Houve, tão somente, uma operação societária que teve o condão de restituir valores à sócia da Recorrente em razão da redução do capital social, com a devolução de cabeças de gado.”



    Assevera que o mesmo raciocínio contido nos precedentes relativos aos casos de incorporação societária deve ser aplicado à situação dos autos, vez que não há alienação a terceiros, logo não se verifica a circulação jurídica que atrai a incidência do ICMS.



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 95):   



    “I - APELAÇÃO DA AUTORA JATOBÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A 



    2 - Do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 



    A autora-apelante sustenta, em suma, a ausência de hipótese de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na operação de redução de capital social. 



    (...)



    A regra do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal/88, in verbis: 



    ‘Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 



    [...] 



    II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;’ 



    Por sua vez, o art. 2º, I, da Lei Complementar nº 87, de 13/09/1996 ( (Lei Kandir), dispõe que:



    ‘Art. 2° O imposto incide sobre: 



    I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;’ 



    Ainda, o art. 116, parágrafo único, do CTN, autoriza a autoridade administrativa a desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. 



    A circulação de mercadorias versada pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. A premissa para incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS é a circulação (jurídica) dos semoventes. Sem a ocorrência de tal operação, o imposto é indevido.



    Como se sabe, o STF, no julgamento do ARE 1.255.885-RG/MS (Rel. Min. Dias Tóffoli, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, DJe-228 de 14/09/2020 – Tema 1.099), submetido ao regime de julgamento de repercussão geral, concluiu que ‘não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia’. 



    Na espécie, cinge-se a controvérsia em apurar se a transferência de semoventes (21.752 cabeças de gado de corte) da autora-apelante Jatobá Agricultura e Pecuária S/A para a sua acionista Muralha – Planejamento e Projetos de Engenharia Ltda, sob a alegação de que tal medida era para redução de capital social da autora, é, ou não, fato gerador do ICMS. 



    Compulsando os autos, verifica-se que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/05/2010, os acionistas da autora-apelante, deliberam, por unanimidade, elevar o capital social da companhia, de R$ 2.000.000,00 para R$ 62.000,000,00 (f. 202-203), cuja integralização, por parte da acionista Muralha – Planejamento e Projetos de Engenharia Ltda, no montante de R$ 26.400.000,00, ocorreu por meio de moeda corrente (f. 205). 



    Em 10/01/2011, em nova Assembleia Geral Extraordinária realizada, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a redução do capital social da autoraapelante de R$ 62.000,000,00 para R$ 40.099.145,00, cuja realização, em favor da acionista Muralha – Planejamento e Projetos de Engenharia Ltda, ocorreu mediante a entrega de vinte mil setecentos e cinquenta e duas (21.752) cabeças de gado (f. 40-45). 



    Assim, verifica-se que houve transferência onerosa de semoventes da autora-apelante Jatobá Agricultura e Pecuária S/A para a sua acionista Muralha – Planejamento e Projetos de Engenharia Ltda havendo, portanto, a transferência da titularidade de tais semoventes e a circulação de mercadorias. 



    Até porque, a integralização do capital social pela mencionada acionista havia sido realizada por meio de moeda corrente, sendo que para eventual ‘restituição de valores’ também por moeda corrente, a autora-apelante teria que realizar a venda dos semoventes. 



    Como asseverou o Juízo a quo: ‘é possível se chegar a conclusão de que, entre as partes, houve um verdadeiro negócio jurídico oneroso, em que uma das partes promoveu a ‘integralização’ do capital social em moeda corrente e, após, com a redução deste capital social, recebeu, em troca, as mencionadas cabeças de gado, configurando a circulação jurídica do bem.’ (f. 340). 



    Nesse viés, tem-se que a transferência dos semoventes se deu em razão do ‘débito’ que a autora-apelante possuía com a sua acionista, em virtude da redução do capital social, de modo que houve a circulação jurídica da mercadoria (cabeças de gado), ainda que não transferida fisicamente, bem como a transferência de titularidade, ou seja, restou caracterizado o fato gerador do ICMS. 



    Como mencionado, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, o que é justamente o caso dos autos. 



    Outrossim, diferentemente do quer fazer crer a apelante, a sentença não considerou que houve uma ‘declaração falsa das partes no momento de realização da operação de redução capital social’ (f. 362), mas sim que em razão das ‘cabeças de gados terem sido formalmente transferidas à acionista Muralha – Planejamento e Projetos de Engenharia Ltda por força de uma operação de redução de capital social, verifica-se que, na verdade, ocorreu um negócio jurídico de circulação de mercadoria.’ (f. 339); ou seja, na chamada operação societária houve circulação de mercadoria, o qual enseja a incidência do ICMS. 



    Ainda, embora a apelante alegue que ‘o d. Juízo a quo não se baseou em qualquer prova (até porque elas não existem) que ensejariam o reconhecimento da suposta simulação praticada' (f. 364), extrai-se que a sentença decidiu a questão controvertida com base em fundamento suficiente à resolução da controvérsia recursal.” (grifo nosso)



    Como se vê, a Corte a quo concluiu que as partes, a título de promoverem a “integralização” do capital social mediante o recebimento de moeda corrente, seguido da redução desse capital mediante a transferência de cabeças de gado, teriam realizado verdadeiro negócio jurídico oneroso de circulação de bens, validando a atuação do Fisco que verificou existir, no caso, “um negócio jurídico de circulação de mercadoria camuflado”, e justificando a incidência do ICMS.



    Assim, verifica-se que para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:    



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (TCP). TRANSPORTE. LOCAÇÃO. ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.557.787 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 24/9/2025)



    EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ICMS. CONTRATOS DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS DE ICMS. O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU A NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DAS ATIVIDADES RESOLVIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1.461.746 AgR-segundo, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 23/10/2024)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente